Tribunal: TJDFT
Processo: 0009250-18.2005.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0009250-18.2005.8.07.0000 EXEQUENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o Exequente SINDICATO DOS MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL para se manifestar sobre a petição de ID 37545059, que trata de pedido formulado por ANTÔNIO CARLOS HOMEM SIQUEIRA DE FREITAS, por intermédio do advogado Dr. FERNANDO BARBOSA DE SOUZA, OAB/DF 15.979, para que os “seus haveres” sejam depositados em sua conta funcional, porque ausente qualquer contrato de prestação de serviços acostados aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias (artigo 218, § 3o, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator